Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - ART. 960 DO REGULAMENTO DO ICMS/2014 –RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 960 do Regulamento do ICMS/2014, o crédito tributário também poderá ser formalizado e instrumentalizado por meio de Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002749-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANTOS & GARZELLA DE AVILA LTDA - EPP - CNPJ: 04.530.743/0001-24 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), MARIA TEREZA FORTES CAPISTRANO SALDANHA - CPF: 030.197.981-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - ART. 960 DO REGULAMENTO DO ICMS/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

C
onforme dispõe o art. 960 do Regulamento do ICMS/2014, o crédito tributário também poderá ser formalizado e instrumentalizado por meio de Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANTOS & GARZELLA DE AVILA LTDA – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1002749-32.2021.8.11.0041, promovida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extinguiu o processo, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, nas razões recursais alega a recorrente, em síntese, que há
“nulidade na forma em que o crédito foi constituído, uma vez que a única tentativa de notificação da apelante acerca do lançamento do crédito tributário foi através de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, contrariando a disposição legal de que a notificação do contribuinte deve ser de forma pessoal por meio que assegure a certeza da ciência do interessado”.

Assevera, ainda, que o Estado teria cadastrado de forma deficiente o seu endereço no envio da notificação pessoal e, assim,
“por absoluta culpa do fisco o endereço informado no AR (20/01/2014), foi insuficiente, o que não autoriza entender que a apelante se encontrava em local incerto e não sabido, não restando autorizada a cientificação da contribuinte por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.

Com essas considerações, requer seja dado integral provimento ao recurso para
“para reconhecer a nulidade da constituição do crédito tributário, e consequente cancelamento da CDA no 20154998, inscrita em 17/04/2015, ante a grave violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.

Contrarrazões no id. 159957738.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, salienta inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, a apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação anulatória, que objetivava anular o crédito tributário inscrito em dívida ativa por meio da CDA no 20154998, em razão de suposta ausência de emissão de documentos fiscais relativos à saída de mercadoria, infração constatada através da divergência entre informações fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito e o declarado pelo contribuinte na GIA-ICMS.

Aduz, para tanto, que a forma de notificação de lançamento realizada via Diário Oficial teria sido prematura, visto que foi realizada após uma única tentativa falha de notificação eletrônica, que não é suficiente para esgotar todas as diligências necessárias à efetivação da citação pessoal.

Logo, cinge-se a questão controvertida acerca da validade da notificação do lançamento do crédito tributário.

Pois bem.

Primeiramente, é importante consignar que a constituição ou formalização do crédito tributário poderá ser feita pelo Fisco através de notificação/auto de infração - NAI, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, entre outros, conforme prevê o artigo 960 do Regulamento do ICMS:

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8o do artigo 39-B da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei no 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019)

II – será registrado como débito no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ; (cf. § 1° do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007)

III - (revogado) (Revogado pelo Decreto 580/2020)

IV – depois de registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ será convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de que trata o artigo 963, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício; (cf. § 1° do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007)

V - mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência;

VI – será utilizado para saneamento diretamente a partir da coordenadoria responsável pelo produto, serviço ou obrigação relativamente a qual se apurar a irregularidade.

(...)

No caso dos autos, verifica-se através do documento juntado no id. 159957699 que, ante a impossibilidade de notificar o contribuinte por meio eletrônico (e-mail), o Fisco providenciou a citação por Diário Oficial (DOE no 25.977 - 31/01/2013).

Mas, logo em seguida, diante da ausência de resposta, em cumprimento às

normas, procedeu à nova tentativa de citação pessoal da devedora através de aviso de cobrança enviado ao endereço cadastrado pela empresa, sendo que a tentativa de localização restou infrutífera, autorizando, assim, a cientificação da contribuinte por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE/MT).

Desse modo, não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, conforme dispõe o art. 960 do Regulamento do ICMS/2014, o crédito tributário também poderá ser formalizado e instrumentalizado por meio de Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, como ocorreu nos presentes autos.

Além do mais, o art. 39-B da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, estabelece que
“Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto”
, sendo que é
“Assegurado ao contribuinte o contraditório e ampla defesa no processo de que trata este artigo”.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LEGALIDADE – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – EXEGESE DO ART. 39-B, DA LEI 7.098/98 E ART. 467-A, DO RICMS – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar na ilegalidade da constituição do crédito formalizado e instrumentado através do aviso de cobrança fazendário, já que previsto no art. 467-A, do RICMS.
(N.U 00217259020108110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – JULGAMENTO EM INSTÂNCIA ÚNICA - PEDIDO DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NÃO INCLUSÃO NA CONTA CORRENTE FISCAL – LIMINAR INDEFERIDA - SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DUE PROCESS OF LAW E DA AMPLA DEFESA - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Os tributos inseridos na conta corrente fiscal do contribuinte, devidamente constituídos por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, é perfeitamente viável, nos termos da legislação estadual vigente.
(...). (N.U 00189705920118110041 127248/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2016).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — MEIOS LEGÍTIMOS DE CONSTITUIÇÃO — CONTRIBUINTE — VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO — RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS — INCUMBÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que: a) nos termos do artigo 39-B, cabeça, da Lei no 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR e o Aviso de Cobrança Fazendária são meios legítimos de constituição; b) à luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei no 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4o, do RICMS/MT, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento; c
) a análise da regularidade de cada um deles estaria a depender de inexorável dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0026603-58.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014).

Por fim, também não merece prosperar o argumento de que o Estado teria cadastrado de forma deficiente o endereço da empresa no envio da notificação pessoal. Isto porque os Correios assinalam eventual insuficiência de endereço quando da devolução do AR, que, como se vê dos autos, não foi o motivo que ocasionou a falha da entrega, mas sim a inexistência do número na avenida indicada no endereço fornecido pelo próprio contribuinte, o que, de fato, autorizou a cientificação da contribuinte por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE/MT).

Diante do todo o exposto, reporto-me à fundamentação supramencionada para conhecer do recurso, pois preenchidos os requisitos de procedibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, inclusive no que se refere às verbais sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023